Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OAB SUSPENSA. ATO NULO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em desfavor da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em face da ocorrência de litispendência.

2. Em consulta realizada no site https://cna.oab.org.br/, verifica-se que inscrição do autor/advogado na OAB encontra-se suspensa. O referido site é meio idôneo de consulta a respeito da regularidade na inscrição dos advogados.

3. O art. 4o da Lei 8.906/94 - Estatuto da Advocacia – e seu parágrafo único dispõem que são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB e os atos praticados por advogado impedido - no âmbito do impedimento - suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia.

4. Estando o patrono da causa com o seu registro profissional suspenso, é nulo o recurso por ele interposto.

5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sem custas e honorários, ante a ausência de contrarrazões.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.